Tribunal: STF
Processo: ARE 1048176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo devolvido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada estaria representada na sistemática da repercussão geral pelos temas 424, 660 e 895, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 639.228, DJe 31.8.2011 e o ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, ambos de minha relatoria; e o RE-RG 956.302, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016. (eDOC 5) 
    Encaminhados os autos, a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 11, p. 50), e seu Órgão Especial negou o agravo interno contra tal decisão. (eDOC 11, p. 125)
    Deste acórdão, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 11, p. 134); após juízo negativo de admissibilidade (eDOC 11, p. 157), foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário. (eDOC 11, p. 160)
    O agravo não merece conhecimento.
    Efetivamente, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão de agravo interno que decide quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.
    O Plenário desta Corte decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo Tribunal de origem”. (grifei). 
    O sistema desenhado pelo novo Código de Processo Civil, posterior ao julgamento, manteve sua diretriz ao não permitir que os recursos extraordinários identificados pelos tribunais de origem como versando os temas da sistemática da repercussão geral ascendessem a esta Corte. Da decisão colegiada que decide o agravo do art. 1.021 não cabe recurso aos Tribunais superiores, como se é possível perceber de uma análise lógico-sistemática da legislação e texto constitucional.
    Efetivamente, aceitar a possibilidade de a parte questionar, por meio de novo recurso extraordinário, o acerto da decisão do tribunal de origem que identifica a controvérsia do feito com alguma já decidida sob o regime da repercussão geral retira qualquer utilidade da divisão entre meios de impugnação para o juízo inicial de admissibilidade. A indicação do agravo interno (art. 1.021) para alvejar as decisões negativas de seguimento que aplicassem tal regime corresponde exatamente ao propósito de impedir que os feitos correspondentes pudessem subir à Corte Maior pela interposição de novo recurso – o agravo do art. 1.042 – pela parte. A prevalecer essa tese, o julgamento do agravo interno consistiria em procedimento meramente burocrático, inservível para o fim a que se destina.
    Por outro lado, conceber a possibilidade de apresentação de um segundo recurso extraordinário para provocar a apreciação do Tribunal Superior sobre a mesma matéria tratada no primeiro recurso contrariaria sua hipótese constitucional de cabimento, que é a de julgar causas decididas em única ou última instância (art. 102, III, da CF), pois o acórdão que julga o agravo interno não é o ato que decide a causa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente